Tribunal: TJMT
Processo: 1012606-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012606-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINETE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 983.869.301-44 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos mensais de tarifa de "cesta de serviços" que a consumidora alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a validade da contratação de "cesta de serviços" bancários por meio de termo de adesão eletrônico, quando a consumidora alega vício de consentimento por desconhecimento do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de "cesta de serviços" é lícita quando a instituição financeira comprova a adesão expressa do consumidor, ainda que por meio eletrônico, conforme o art. 8o da Resolução no 3.919 do BACEN. No caso, a regularidade da contratação foi demonstrada por termo de adesão específico, assinado eletronicamente, afastando a alegação de conduta ilícita.

4.
Reconhecida a licitude da contratação e da cobrança das tarifas, ficam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de tarifa por "cesta de serviços" bancários é lícita quando a instituição financeira comprova a adesão expressa do consumidor por meio de contrato específico, cuja validade é reconhecida mesmo em formato eletrônico, desde que garantida a autenticidade da manifestação de vontade. 2. A mera alegação de desconhecimento ou de assinatura conjunta com outros documentos de abertura de conta, desacompanhada de prova de vício de consentimento, é insuficiente para invalidar termo de adesão eletrônico autônomo e claro.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 3.919/2010 do BACEN,
arts
. 1o, 3o, 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025; N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012606-86.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LINETE RODRIGUES DO
ESPIRITO
SANTO

Recorrido
: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LINETE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) possui conta bancária junto à instituição financeira reclamada; b) constatou a realização de descontos mensais em sua conta, a título de "cesta bancária", serviço que alega nunca ter solicitado, autorizado ou contratado; c) os descontos iniciaram em setembro de 2022, totalizando um prejuízo de R$ 432,35; d) não foi informada com clareza sobre a referida taxa no momento da abertura da conta e não obteve sucesso ao tentar reaver os valores administrativamente. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 864,70; c) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a controvérsia reside na existência ou não da contratação do pacote de serviços; b) a parte reclamada logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, ao apresentar o contrato assinado digitalmente pela consumidora e o histórico de acessos por aplicativo; c) as provas apresentadas pela defesa são suficientemente claras para comprovar a contratação e utilização dos serviços. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença foi injusta, pois o banco não comprovou a origem dos débitos por meio de um contrato apartado, conforme exigem as resoluções do Banco Central; b) o termo de adesão apresentado foi confeccionado unilateralmente e assinado em conjunto com diversos outros documentos de abertura de conta, sem que a consumidora soubesse do que se tratava; c) as telas sistêmicas apresentadas pelo banco são provas unilaterais e não podem ser consideradas; d) a conduta do banco configura prática abusiva, gerando o dever de indenizar por danos morais, especialmente por se tratar de descontos em conta de pessoa com parcos recursos; e) a cobrança indevida enseja a devolução em dobro dos valores. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a cobrança é legítima e autorizada pela Resolução no 3.919/2010 do BACEN; b) a parte recorrente poderia, a qualquer momento, ter alterado seu pacote para os "serviços essenciais" gratuitos por meio do aplicativo, caixa eletrônico ou agência; c) a demora da recorrente em questionar os débitos, que perduraram por anos, configura violação à boa-fé contratual e atrai a aplicação da teoria da
supressio
; d) não houve ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores em dobro.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cesta bancária.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1o, caput, e 8o, da Resolução no 3.919 do BACEN:

“Art. 1o// A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...) Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3o a 5o da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC. 7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EM VALOR FIXO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade das cobranças, havendo a contratação em valor fixo, enquanto os descontos possuíam valores flutuantes. 2. Contratação de cartão de crédito não comprovada. 3. Restituição de valores devida. (...) (N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024)”

“(...) 2. Indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente (Tarifa Pacote de Serviços), sem a comprovação de que o correntista realmente tenha contratado tais serviços. (...) (N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024)”

“(...) 3. A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente. A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas, na forma regulamentada pelo Banco Central. No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida. (...) (N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025)”

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório de comprovar a regular contratação da cesta bancária pertence à instituição financeira, visto que a parte reclamada tem melhores condições de exibir os termos e condições do contrato celebrado, além do que, deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

No caso concreto, a parte recorrente alega que os descontos mensais a título de "PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I" são indevidos, pois não contratou o referido serviço.

Contudo, a instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, desincumbindo-se de seu ônus probatório.

Com efeito, o banco apresentou o "Termo de Opção à Cesta de Serviços" (
ID/PJe2
330123474
), datado de 19 de agosto de 2022, no qual consta a adesão expressa da recorrente ao "Pacote Padronizado I", com valor mensal de R$ 14,60. O documento foi assinado eletronicamente, e os descontos iniciaram no mês subsequente, em setembro de 2022 (
ID/PJe2 330123460
).

Ademais, a validade e a segurança da contratação eletrônica foram corroboradas por vasta documentação técnica, incluindo laudos e atas notariais que detalham o procedimento de adesão via aplicativo e a geração da assinatura digital (
ID/PJe2 330123476
,
330123477
,
330123479
e
330123480
).

A tese recursal de que a assinatura foi colhida sem o devido esclarecimento, em meio a outros documentos de abertura de conta, não se sustenta. O termo de adesão é um documento específico, claro e autônomo, que detalha o serviço contratado e seu custo, não sendo crível a alegação de desconhecimento.

Portanto, conclui-se que o pacote de serviço foi regularmente contratado e a cobrança a esse título não configura conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da repetição de indébito e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 330123492
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026